Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irlenise de Magalhães Lange contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 120947108 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Douglas Falcão Habibe, Rosa Maria Habibe e Márcia Falcão Habibe, processo n. 0717659-11.2020.8.07.0001, indeferiu o requerimento de penhora de R$ 3.000,00 (três mil reais) diretamente na folha de pagamento da executada Rosa Maria Habibe, até a quitação integral da dívida, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de penhora de ID Num. 120284023, tendo em vista que, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC, a verba salarial é impenhorável (Acórdão 1090310, 07015257720188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vale mencionar que o artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia (Acórdão 1338846, 07052350320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido, há precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 1.1. Referida norma, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. 2. Assim, não estando o débito cobrado dentro das exceções taxativamente expostas pela legislação, a penhora de salário não pode ser deferida. 3. A impenhorabilidade tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora, mesmo em suposto baixo percentual, do salário do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1334976, 07002153120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei. Assim, intime-se a parte credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. A credora, aqui agravante, em razões recursais (Id 35027329), sustenta haver entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1582475/MG, no sentido da viabilidade da penhora de salário mitigando a regra estabelecida no art. 833, IV, do CPC. Colaciona julgados deste Tribunal com o intuito de reforçar seus argumentos. Informa que diligenciou extrajudicialmente perante o portal da transparência1 e confirmou que, assim como desde muito antes da locação, a devedora recebe mensalmente o valor bruto de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), além de diversas gratificações, que chegam até mais de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais). Diz que, no caso em tela, importa considerar que a altíssima renda mensal da executada é incontroversa e descrita em site oficial do Tribunal de Contas da União. Ou seja, não há qualquer dúvida de que os valores existem e que ela pode pagar a dívida. Em apenas um mês ela recebe mais que o triplo do valor da condenação! Busca evidenciar a presença dos requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Requer, ao final: a) A suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo para que para que seja determinado o desconto mensal de o desconto mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) diretamente da folha de pagamento da agravada até a integral quitação do débito (ou valor que a E. Turma entender cabível) até decisão definitiva da turma; [...] e) Seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada e ser deferido o desconto mensal de R$ 3.000,00 (ou valor que a E. Turma entender cabível), diretamente da folha de pagamento da agravada até a integral quitação do débito. A agravante juntou a guia de preparo (Id 35027335) e o documento de recolhimento (Id 35027336). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante assim como os elementos de convicção colacionados têm aptidão para forjar a pretendida suspensão da eficácia da decisão a quo, porquanto evidenciadas as condições necessárias à concessão da tutela liminar recursal. A recorrente pretende obter a reforma da decisão que indeferiu a penhora sobre o salário da executada Rosa Maria Habibe para satisfação do crédito decorrente de sentença exarada em ação de conhecimento (Id 79575347 do processo de referência). O ato judicial combatido teve por fundamento o preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC para reconhecer a impenhorabilidade do salário do devedor (Id 120947108 do processo de referência). Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de título executivo judicial, bem ainda a recalcitrância dos devedores no respectivo adimplemento. Observo que a dívida originalmente no valor de R$ 4.674,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais) (Id 79575347 do processo de referência), em 31/3/2022, já alcançava a importância de R$ 9.520,09 (nove mil e quinhentos e vinte reais e nove centavos) (Id 120284038 do processo de referência), porque tem sofrido atualização monetária e incidência de juros moratórios legais desde 11/6/2020, quando foi proposta a ação de conhecimento, ora em fase de cumprimento de sentença. Realizada consulta ao sistema SisbaJud, não se logrou êxito na localização de bens ou valores para satisfação da dívida, conforme se verifica do Id 117614870 pp. 1-5, processo de referência. Igualmente, na consulta ao sistema e-RIDF não se obteve sucesso na localização de bens imóveis em nome dos executados (Id 120284037 pp. 1-3, processo de referência). Já a pesquisa RenaJud, realizada em 7/3/2022, foi infrutífera (Id 117614874 e Id 117614875 do processo de referência), porquanto os veículos localizados em nome da agravada constam gravame de alienação fiduciária, impedindo a imposição de constrição pelo juízo. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação reconhecida judicialmente e em fase de cumprimento de sentença decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo agravado na demanda. É inegável que o comportamento indiferente dos agravados malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravante como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído judicialmente em desfavor dos executados. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa dos agravados que, ao invés de minorarem a própria dívida, optaram por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial de R$ 4.674,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais) (Id 79575347 do processo de referência), em 31/3/2022, já alcançava a importância de R$ 9.520,09 (nove mil e quinhentos e vinte reais e nove centavos) (Id 120284038 do processo de referência), pelos acréscimos dos encargos do inadimplemento. A obrigação líquida, certa e exigível, constituída na ação monitória, que se processa no interesse da instituição agravante como credora e exequente, porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que os agravados não cumpriram com a obrigação assumida contratualmente, ao deixarem de preservar o bem dado em locação, e nenhuma iniciativa esboçam para pagar a dívida existente. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da devedora. Não há demonstração de que a constrição inviabilizará a sua subsistência e/ou de sua família, pois o valor da penhora requerida, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), equivale a pouco mais de 11% (onze por cento) de sua remuneração líquida, a qual, segundo os contracheques de Id 120284042 pp. 1-24, do processo de referência, alcança uma média superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Gize-se, oportunamente, não haver notícia de que a agravada tenha despesas excepcionais que possam comprometer a própria manutenção e/ou de sua família, porquanto se tornou revel desde a fase de conhecimento (Id 75275695 e Id 77317987 do processo de referência). Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Assim, a probabilidade do direito vindicado pela agravante foi evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário em conta bancária, prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, este fica imbrincado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito em prejuízo do credor, e incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, o que faço determinando a penhora mensal de quantia referente a 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos obtidos pela executada Rosa Maria Habibe, aqui agravada, no Tribunal de Contas da União, até o pagamento integral do débito exigido. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada a possibilidade de, querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;